Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados. Na ocasião, o Ministro Og Fernandes, relator, fixou a seguinte tese: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
2. Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa que não é inestimável nem irrisório, e conforme a decisão do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.